Tribunal: STF
Processo: RE 1560815
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 72, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. 1. Pedido de percepção de pensão por morte - Prescrição da pretensão inicial - Decurso do qüinqüênio legal previsto no disposto no artigo 1º do Decreto nº. 20.910/32 - Requerimento administrativo indeferido em 08/15 - Ação promovida em 03/22 - Princípio da actio nata - Prazo prescricional ou decadencial que começa a fluir quando o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências - Ação ajuizada após o qüinqüênio legal que se iniciou com o indeferimento administrativo - Matéria de ordem pública cognoscível de oficio em sede recursal - Extinção do feito, com resolução do mérito, com fundamento no disposto no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil - Reforma da sentença. 2. Reexame necessário e recurso de apelação providos.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 91), foram rejeitados (Doc. 93).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 101), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ALEKSANDRA THOBIAS MANOEL alega violação aos arts. 5º, caput; XXXVI; 6º; 37, caput; e 201, §1º, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido extinguiu o processo com resolução do mérito ao entendimento de que, no caso, ocorreu a prescrição do próprio benefício previdenciário, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos para a propositura de ação para rever ato administrativo que indeferiu o benefício de pensão por morte.



    Aduz que, nos termos da tese fixada no Tema 313 da repercussão geral, “inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário e, ainda, aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997” (Doc. 101, fl. 9). 



    Defende que “não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno”, de modo que “não há o que se falar em prescrição de fundo de direito, mas tão somente da prescrição quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação” (Doc. 101, fl. 11).



    Sustenta que “a prescrição do direito de ação contra o ato de indeferimento de benefício previdenciário não atinge o direito em si, o chamado "fundo de direito", mas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação” (Doc. 101, fl. 13). 



    Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE com base na Súmula 279/STF (Doc. 110).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Doc. 115).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 313 da repercussão geral (Doc. 156).



    Em novo exame da matéria, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que em conformidade com a jurisprudência do STJ “embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, consoante entendimento do C. STF (Tema 313), “(...) o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do artigo 1º do Decreto nº. 20.910/32, surgindo o direito de ação ou a 'actio nata' (...)” (AgInt no AREsp 1.955.569/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/22, DJe de 27/10/22).”



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 159).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à recorrente.



    O Tribunal de origem reformou a sentença de procedência do pedido ao fundamento de que “o prazo extintivo para o ajuizamento de demanda judicial em face da Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal prescreve em cinco (5) anos, a contar da ocorrência do ato ou fato apontado como causador do dano, nos termos do disposto no artigo 1º do Decreto nº. 20.910/32 (Doc. 72, fl. 4).



    Aduziu que o termo inicial para o ajuizamento da ação para o reconhecimento de seu direito à pensão por morte “é a data do indeferimento administrativo, que ocorreu em 24/08/15 (fls. 41), cujo requerimento foi formulado em 14/08/15 (fls. 46/48). 



    Entendeu que tendo a autora tomado conhecimento do indeferimento administrativo em 24/8/2015, deveria ter promovido a ação judicial no prazo legal de 5 (cinco) anos. “Todavia, a presente demanda (...) foi protocolada tão somente em 31/03/22, isto é, após o decurso do quinquênio legal previsto no Decreto nº. 20.910/32, o que a fulmina pela ocorrência da prescrição” (Doc. 72, fl. 5).



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o direito ao recebimento de benefício previdenciário, como a pensão por morte, é imprescritível, aplicando-se a prescrição apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Prescrição. Pensão por morte. Imprescritibilidade do direito ao benefício previdenciário. Inconstitucionalidade de legislação que estabelece prazo decadencial para indeferimento de benefícios. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que reformou acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG, em ação que discutia a prescrição do direito à pensão por morte. O benefício foi indeferido administrativamente em 2013, e a ação judicial foi ajuizada em 2020. O recorrente alegou a prescrição do fundo de direito, com base na contagem do prazo a partir do indeferimento administrativo. 



    II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o direito à pensão por morte pode ser fulminado pela prescrição do fundo de direito e (ii) definir se a legislação que estabelece prazo decadencial para o indeferimento de benefícios previdenciários é compatível com a Constituição. 



    III. Razões de decidir 3. O direito ao benefício previdenciário, como a pensão por morte, é imprescritível, conforme reiterado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em diversas decisões, incluindo o julgamento da ADI nº 6.096/DF. 4. A legislação que prevê prazo decadencial para o indeferimento de benefício previdenciário (art. 24 da Lei nº 13.846, de 2019) foi considerada inconstitucional pelo STF, pois compromete o núcleo essencial do direito à previdência social, ao impedir o exercício do direito à concessão do benefício. 5. No caso concreto, a negativa do benefício não pode ser considerada marco inicial para contagem de prazo prescricional que afete o fundo de direito à pensão por morte. 



    IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: 1. O direito ao recebimento de benefício previdenciário, como a pensão por morte, é imprescritível, aplicando-se a prescrição apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 2. A legislação que estabelece prazo decadencial para indeferimento de benefício previdenciário é inconstitucional, por comprometer o núcleo essencial do direito à previdência social _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 6º; Lei nº 8.213, de 1991, art. 103; Lei nº 13.846, de 2019, art. 24. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.096/DF (2020); STF, RE nº 626.489/SE (2014); STF, ARE nº 1.439.551-RG/RS (2023).” (RE 1505996 AgR / MG, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 26/11/2024)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO INICIAL DE PENSÃO POR MORTE. DECURSO DE PRAZO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não decai o direito à concessão inicial do benefício previdenciário. Nesse sentido: o RE 626.489-RG, sob minha relatoria. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” (RE 1269642-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/3/2021)



    Por fim, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 313 (RE 626.489-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 23/9/2014), fixou a seguinte tese:



    “I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997.”



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 



    1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 



    2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 



    3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 



    4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 



    5. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 626.489-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 23/9/2014)



    Assim, tratando-se a hipótese dos autos de pedido de concessão inicial de benefício previdenciário (pensão por morte), inexiste prazo prescricional/decadencial.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente